Tribunal: TJES
Processo: 5039112-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039112-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLADSTON SATHLER LIMA JUNIOR
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM. ATRASO DO CONSUMIDOR PARA EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS, na qual o autor aduz falha na prestação do serviço, notadamente no dever de informação pela agência de turismo, o que culminou na não realização da viagem contratada pelo consumidor.

Adveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a rescisão do contrato de prestação de serviços turísticos pactuado entre os litigantes, condenando às rés, ainda, à restituição de 70% (setenta por cento) do valor pago pelo requerente pelos serviços de hospedagem, traslado e passeios, a par da devolução do valor dos bilhetes aéreos de acordo com as normas da companhia aérea contratada,

corrigida monetariamente a partir do seu desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo
.

Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
.”

Irresignado, o autor interpôs recurso requerendo a reforma da sentença proferida, reiterando os argumentos iniciais para fins de concessão integral do pleito, com a restituição integral do valor pago e a condenação em danos morais.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Ato contínuo, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da respeitável sentença.

Coaduno com o entendimento proferido pelo douto Juízo
a quo
de que o caso dos autos depreende culpa do consumidor, que não agiu com a prudência necessária e chegou ao aeroporto com atraso, o que impossibilitou o seu embarque e de sua família.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço prestado pela recorrida, tampouco dever de restituir a integralidade do valor do pacote de viagem e de indenizar em danos morais, sendo a resolução da sentença, de restituição de 70% (setenta por cento) do valor pago pelo consumidor, adequada ao caso.

O recurso inominado não foi capaz de afastar as conclusões constantes em sentença, tampouco apontou por quais razões ela merecia reforma, quedando-se a repetir os argumentos constantes em petição inicial.

Registro que não há que se falar em ausência de cumprimento do dever de informação pela agência de viagem. Isso porque, para além de constar do cartão de embarque as informações atinentes aos horários dos voos e comparecimento ao aeroporto, em caso de dúvidas, deveria o consumidor ter agido com prudência e buscado informações a respeito, ainda mais quando é de conhecimento geral a necessidade de comparecimento ao aeroporto com considerável antecedência.

Com efeito, no caso concreto, inexistem elementos probatórios suficientes para pronunciamento decisório favorável ao recorrente, notadamente em razão da presença da excludente da responsabilidade civil, qual seja, culpa do consumidor.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)